Tribunal: TJSP
Processo: 1068207-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ções de aposentadorias e pensões. Possíveis diferenças acumuladas anteriores à reestruturação atingidas pela prescrição quinquenal. Precedentes.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1068207-11.2019.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Motivação empregada pelo julgador, na construção de seu convencimento, considera que os autos reúnem meios de prova suficientes para dar solução para a matéria controvertida. Prevalência da livre convicção motivada. Inteligência do art. 139, inciso II, art. 371 e art. 355, I, do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Motivação empregada pelo julgador, na construção de seu convencimento, considera que os autos reúnem meios de prova suficientes para dar solução para a matéria controvertida. Prevalência da livre convicção motivada. Inteligência do art. 139, inciso II, art. 371 e art. 355, I, do CPC.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECÁLCULO DOS VENCIMENTOS PELA CONVERSÃO EM URV (LEI No 8.880/94, ART. 22) COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. Termo "ad quem" para pleitear eventual pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão. Data da reestruturação da carreira. Tese fixada em sede de repercussão geral pelo RE n. 561.836/RN (Tema 5 STF). Lei n. 9.343/1996 reestruturou as complementações de aposentadorias e pensões. Possíveis diferenças acumuladas anteriores à reestruturação atingidas pela prescrição quinquenal. Precedentes.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000029124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1068207-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAMONA BAEZ BERNARDO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente sem voto), LEONEL
COSTA E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068207-11.2019.8.26.0053 - no 22278
2
Voto n. 22278
Apelação no 1068207-11.2019.8.26.0053
Assunto: Reajustes de Remuneração, Proventos Ou Pensão
Apelante: Ramona Baez Bernardo
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público

APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração.
Motivação empregada pelo julgador, na construção de
seu convencimento, considera que os autos reúnem
meios de prova suficientes para dar solução para a
matéria controvertida. Prevalência da livre convicção
motivada. Inteligência do art. 139, inciso II, art. 371 e
art. 355, I, do CPC.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECÁLCULO
DOS VENCIMENTOS PELA CONVERSÃO EM URV
(LEI No 8.880/94, ART. 22) COM O PAGAMENTO
DAS PARCELAS VENCIDAS. Termo “ad quem” para
pleitear
eventual
pagamento
das
diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão. Data da
reestruturação da carreira. Tese fixada em sede de
repercussão geral pelo RE n. 561.836/RN (Tema 5 STF).
Lei n. 9.343/1996 reestruturou as complementações de
aposentadorias
e
pensões.
Possíveis
diferenças
acumuladas anteriores à reestruturação atingidas pela
prescrição quinquenal. Precedentes.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RAMONA BAEZ BERNARDO, inconformada com a respeitável
sentença de fls. 169/176, que julgou improcedente o pedido mediato, interpôs
recurso de apelação, sustentando, em síntese, (i) o cerceamento de defesa; (ii) o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068207-11.2019.8.26.0053 - no 22278
3
direito à percepção das diferenças salariais decorrentes da incorreta conversão
da moeda e (iii) inocorrência de prescrição decorrente da reestruturação da
carreira.
Foram apresentadas contrarrazões (137/158) e o recurso
foi regularmente processado.
É o relatório.
Não merece albergamento a alegação de cerceamento de
defesa.
Verifico que, no presente caso, foi preservada a regular
marcha processual sob o domínio do contraditório e da ampla defesa. A
motivação empregada pelo julgador para seu convencimento considera a reunião
de meios de prova suficientes para formação de seu convencimento acerca dos
fatos.
A dilação probatória requerida pela parte autora apenas
retardaria a marcha processual, sem contribuir para melhor investigar os fatos,
porquanto se deu a formação do livre convencimento motivado.
Interpretar de maneira diversa significa deixar de extrair
do processo a celeridade que lhe é desejada. Neste sentido o art. 130 do Código
de Processo Civil informa que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Passo à análise do substrato da demanda.
A matéria controvertida gravita em torno do direito ao
recálculo dos vencimentos em razão de diferenças salariais suportadas por
servidores públicos na época da conversão da moeda em URV (Unidade Real de
Valor), em conformidade com a Lei Federal n. 8.880/94.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068207-11.2019.8.26.0053 - no 22278
4
O juízo “a quo” julgou improcedente o pedido mediato.
Acerca da questão de fundo, a matéria já foi enfrentada
pelos Tribunais Superiores (STF
RE no 291.188/RN, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence e STJ
REsp no 775.366/AM, Relatora Ministra Laurita Vaz), que têm
entendido perfeitamente cabível a apontada conversão em URV's das
remunerações dos servidores de todas as esferas da Federação. Vale dizer,
consolidou-se o entendimento no sentido de acolher a pretensão atinente à
aplicação do artigo 22 da Lei Federal n. 8.880/94 aos servidores públicos
estaduais e municipais.
Neste ínterim, a orientação deste relator passou a
entender ser possível a condenação às diferenças remuneratórias desde que seja
comprovada a errônea conversão, bem como o remanescente da diferença a ser
apurada e paga.
A par da discussão travada no âmbito desta Seção de
Direito Público a respeito da presunção de perda salarial nos casos em que os
vencimentos são pagos no mês vincendo e não vencidos, o tema passou por uma
releitura a partir do julgamento do RE n. 561.836/RN, julgado sob a sistemática
da repercussão geral.
Neste julgado, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de
que a reestruturação da carreira determina a extinção do direito ao pagamento
do percentual fixado para recompor as perdas salariais a que aludem a Lei
Federal n. 8.880/94. Deste modo, o termo “ad quem” para pleitear eventual
pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão equivocada é
a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira,
observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores.
Sobre o tema destaco alguns trechos do referido julgado:
“A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é
correto vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do índice

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068207-11.2019.8.26.0053 - no 22278
5
obtido
por
processo
de
liquidação,
com
aumentos
supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de
reajuste ou revisão, porquanto o pagamento do aludido
percentual não ostenta o caráter de aumento, mas de mera
recomposição de perdas decorrentes de uma conversão
monetária calculada indevidamente.
Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não
pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após
uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de
o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor
dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à
reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos
11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a
data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua
carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em
cada
caso,
realizada
após
a
aludida
reestruturação
remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um
servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem
a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar
uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será
absorvida com os futuros aumentos da categoria.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário
interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
porquanto inconstitucional a lei potiguar de no 6.612/94 e
descabida a compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira
da
carreira,
e
declarar
incidenter
tantum
a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994,
do Estado do Rio Grande do Norte”.
Deste modo, ocorre limitação temporal para a percepção
de diferenças, que deverão ser anteriores à implementação da referida
reestruturação.
Considerando que a autora é pensionista e a Lei n.
9.343/1996 reestruturou as complementações de aposentadorias e pensões no
Estado de São Paulo, e a ação foi proposta somente em 2019, forçoso reconhecer
que as possíveis diferenças acumuladas anteriores à reestruturação foram
atingidas pela prescrição quinquenal.
Neste sentido orienta-se a jurisprudência desta Seção de
Direito Público:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor aposentado do Município
de Limeira. Conversão dos proventos em URV. Embargos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068207-11.2019.8.26.0053 - no 22278
6
execução julgados procedentes em parte. 1. URV. Termo final.
Conforme decidido no RE no 561.836-RN com repercussão geral,
STF, Pleno, 26-9-2013, Rel. Luiz Fux, Tema no 5, 'o término da
incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido
em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma restruturação remuneratória'. A decisão, ao par da
interpretação constitucional e da alta autoridade que a reveste,
complementa a decisão proferida pelo STJ em 27-6-2012 e que
determinara tão somente o pagamento da diferença de
conversão, sem estabelecer o termo final.
2. URV. Termo
final. A LCM no 165/96 promoveu a reestruturação financeira da
administração no Município de Limeira; a ação foi ajuizada em
2006, de modo que eventuais valores devidos estão prescritos.
Embora não alegado pela Prefeitura, não há óbice à
complementação da coisa julgada que não estabeleceu o termo
'ad quem' da diferença, na medida em que se trata de solução
que dá fiel cumprimento ao título executivo e cumpre a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Recurso do
Municipalidade provido para acolher a impugnação em maior
extensão e extinguir a execução. Recurso adesivo dos autores
desprovido” (TJSP; Apelação 0006666-42.2014.8.26.0320; Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 05/02/2018).
Assim, o pedido deve ser julgado improcedente em razão
da consumação da prescrição.
O desprovimento do recurso determina a fixação da verba
honorária em segundo grau de jurisdição.
A sucumbência recursal da parte autora induz ao
incremento do valor devido a título de honorários para 11% sobre o valor
atribuído à causa, observado o benefício da gratuidade processual.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator